Tribunal: TJDFT
Processo: 0753947-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0753947-53.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ROGERIO DA SILVA FRANCISCO DESPACHO Na hipótese dos autos, a irresignação da parte agravante é dirigida à manifestaçao saneadora do processo. Contudo, em análise prefacial, nota-se que a matéria versada no decisum impugnada neste recurso não se amolda a qualquer das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil em vigor, as quais, segundo abalizada doutrina, são taxativas1. Imperioso ressaltar, que, conforme Freitas Câmara, “a afirmação de que certa decisão interlocutória não é agravável não implica dizer que ela é irrecorrível. Contra as decisões interlocutórias não agraváveis será admissível a interposição de apelação (autônoma ou inserida na mesma peça que as contrarrazões)”2. Também impemde que a recorrente se manifeste acerca da tempestividade do recurso, eis que a própria agravante noticia no corpo do recurso que o prazo final para a interposição era dia 15/12/2023 ( ID 54569293, p. 3). Feitas tais considerações e por força do disposto nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil em vigor, manifeste-se o recorrente sobre eventual inadmissibilidade do agravo de instrumento por não enquadramento das matérias recursais nas restritas hipóteses de cabimento, elencadas no art. 1.015 do CPC e pela intempestividade, no prazo de 5 dias. Em acréscimo, também devem esclarecer em que consiste o interesse recursal na interposição do presente agravo de instrumento. Intime-se. Publique-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator